Tribunal: TJMT
Processo: 1017332-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017332-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUYANI GARCAO SOBRAL - CPF: 064.970.151-83 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DE EMBARGO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental, declarando a nulidade do Processo Administrativo n. 001776/2023 e dos atos dele decorrentes, notadamente o Auto de Infração n. 0193033023 e o Termo de Embargo n. 0193033123, bem como condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 38.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade administrativa da Apelada diante de infração ambiental ocorrida em área sob usufruto e arrendamento a terceiros; (
ii
) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente de embargo indevido e consequente restrição de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do autuado, além da existência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano ambiental.

4. A constatação de que, à época dos fatos geradores da autuação, a área se encontrava sob usufruto e arrendada a terceiros afasta a legitimidade da autuada, por ausência de disponibilidade direta do bem e inexistência de vínculo entre sua conduta e o desmatamento identificado.

5. A confusão entre responsabilidade civil (objetiva) e administrativa (subjetiva), feita pelo ente apelante, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A imposição indevida de sanção administrativa resultou em embargo da área rural, fato que, comprovadamente, impediu o acesso da Apelada a crédito agrícola, configurando abalo à sua esfera extrapatrimonial, apto a ensejar indenização por danos morais.

7. O valor de R$ 38.000,00 fixado a título de reparação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da extensão do dano e da capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental.

A existência de usufruto e arrendamento da área no momento da infração afasta a legitimidade do proprietário para fins de sanção administrativa.

A imposição indevida de sanção ambiental que acarrete restrição de crédito justifica indenização por danos morais, desde que evidenciado o nexo de causalidade e o abalo extrapatrimonial sofrido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.938/81, art. 14, caput e § 1o; CF/1988, art. 225; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 3o, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.09.2016; TJMT,
ApCiv
1011093-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo
, ajuizada por
Suyani
Garção Sobral, julgou procedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado na declaração de nulidade do processo administrativo n. 001776/2023.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso aduz
a legalidade do auto de infração diante da titularidade da área em nome da autora, nos cadastros oficiais, especialmente o Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Sustent
a
que a simples alegação de arrendamento ou usufruto não afasta, por si só, a responsabilidade administrativa
d
a
Apelad
a
,
haja vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Alegou, também, que não houve apresentação de provas robustas pela
parte recorrida
, capazes de infirmar os elementos apurados no processo administrativo, sendo incabível, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a nulidade dos atos sancionadores.

No tocante aos danos morais, defendeu a ausência de demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial
d
a
Apelad
a
.

Com tais razões, requer o provimento do
Recurso interposto
,
para que
seja
reform
ada a sentença prolatada
e, consequentemente, julgado improcedente o pedido vertido na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id.
2
9
6738599
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
s

Procurador
es

Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo

parcial
provimento do recurso interposto

(id.
300991894
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Es
tado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Suyani
Garção
Sobral.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Recorrida, sustentou, em linhas gerais, que não detinha a posse direta do imóvel à época dos fatos imputados na autuação administrativa, visto que a área já se encontrava objeto de usufruto desde 28/04/2020, em favor de seus genitores, os quais, por sua vez, arrendaram o imóvel, em 23/05/2022, para terceiros.

Alegou, ainda, que o fato gerador da sanção, consistente em desmatamento raso de área de 9,50 (nove vírgula cinquenta) hectares, teria ocorrido entre os meses de novembro e dezembro de 2022, quando já não possuía disponibilidade sobre o bem.

Defendeu, também, que se tratava de área rural consolidada, não havendo, portanto, infração ambiental, e que a indevida imposição das sanções administrativas lhe causou danos morais passíveis de indenização.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito pro
lata
da pelo Juízo de primeiro grau, cujo dispositivo foi assim redigido:

“
Ex
positis, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do Processo Administrativo 001776/2023, bem como toda e qualquer sanção administrativa, em especial o Auto de Infração n° 0193033023 e o Termo de Embargo n° 0193033123, e, ainda, CONDENAR o Requerido ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), devendo incidir a taxa SELIC (EC no 113/2021, art. 3o) a partir desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula no 362/STJ). Via de consequência CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 163222999. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso II, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC)
”
.

Do ato sentencial, o Es
tado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A matéria aqui debatida é bastante simples, porém, dado ao fato de que, comumente, a teoria da responsabilização é confundida na questão ambiental, passo a tecer comentários explicativos acerca da temática.

Com efeito, a responsabilidade civil do poluidor e a responsabilidade administrativa do infrator não se confundem.

A responsabilidade civil do poluidor/degradador pelo dano ambiental é objetiva, ou seja, em claras palavras, se o Ministério Público propuser uma ação contra determinado poluidor, ele não precisará provar a culpa ou dolo do réu. Nesta situação, a responsabilidade pela reparação do dano, de fato, abrange o proprietário ou o possuidor (a qualquer título), até mesmo em razão do caráter
propter
rem
da obrigação.

Por outro lado, para a aplicação de penalidades administrativas não se obedece a essa mesma lógica.

A responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Assim, adota-se a sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, deverá ser comprovado o elemento subjetivo do agressor, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, caput e § 1o, da Lei n. 6.938/81.

No § 1o do art. 14 está prevista a responsabilidade na esfera cível
, e é
claro que esta responsabilidade é independente da existência de culpa:

Art. 14
[...]

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Já no
caput
do art. 14, que trata sobre a responsabilidade administrativa, não dispensa a existência de culpa. Logo, interpreta-se que ele exige dolo ou culpa:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

Verifica-se, pois, da leitura do dispositivo acima, que a aplicação e a execução das penas (responsabilidade administrativa) se limitam aos transgressores, ou seja, somente podem ser aplicadas a quem efetivamente praticou a infração.

Por outro lado, a reparação ambiental, de cunho civil, pode atingir todos os poluidores, a quem a própria legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, V, da Lei n
.
6.938/81).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça nos ensina:

“[...]
A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, a responsabilidade CIVIL ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é SUBJETIVA (STJ. 1a Seção.
EREsp
1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650)
”
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE.

1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13/9/2016,
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.640.243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
27/04/2017).

Na hipótese dos autos, indubitavelmente, estamos diante da responsabilidade administrativa, pois
a

Autor
a
, ora
Apelad
a
, foi autuad
a
e multad
a
por desmate ilegal. Não há, no caso, a imposição da reparação do dano (onde estar-se-ia falando da responsabilidade civil), mas a imposição de uma penalidade administrativa, de cunho pecuniário.

Logo,
não assiste razão ao Apelante
.

Com efeito, consta dos autos que, em
19/
05/2023, a
S
ecretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, por meio de um de seus agentes, lavrou o auto de infração
n. 0193033023
contra
a Apelada
, “
por destruir, através de desmatamento a corte raso, 9,50 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
”. Para esta infração, foi arbitrada a multa de R$
47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Da mesma forma, o Termo de Embargo/Interdição da área n. 0193033123, foi lavrado em desfavor da Apelada.

Ocorre que também consta dos autos que o desmate foi detectado via satélite, cuja passagem se deu
durante o ano de 2022

- período em que a propriedade em questão estava
em usufruto em favor de Antônio Carlos Garção Sobral e Edimara
Strapazzon
, desde 28/04/2020, e em usufruto de Álvaro de Almeida Simões e
Silvane
Turra Simões, por meio de arrendamento do imóvel, desde 23/05/2022.

O Estado
Apelante
não contesta em nenhum momento o fato de a propriedade estar arrendada, apenas alega que a responsabilidade de reparar o dano é objetiva (em clara confusão com a responsabilidade civil e administrativa) e que “
a Lei n. 6.938/1981, considera poluidor, sob o regime da lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”
.

Com efeito, quanto ao fato de não se tratar de responsabilidade civil e sim administrativa, portanto subjetiva, os fundamentos já foram devidamente delineados acima e são incontestes.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e afastou a responsabilidade administrativa do autuado, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado. Requereu o Estado a reforma da decisão, com reconhecimento da legitimidade do autuado e revisão dos honorários advocatícios, ou a suspensão do feito em razão de repercussão geral no STF (Tema 1255).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) definir se há responsabilidade administrativa do autuado diante da inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental; (
iii
) avaliar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à prescrição intercorrente, pois a decisão agravada já havia decotado da sentença esse fundamento, mantendo a nulidade do auto de infração com base na ausência de comprovação de legitimidade do autuado.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental. No caso concreto, o desmatamento ocorreu após a alienação da área, não sendo possível imputar responsabilidade administrativa ao antigo proprietário.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta, por si só, a suspensão automática do processo, ausente determinação expressa da Suprema Corte.

Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa de honorários só é admitida quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao caso concreto, em que o valor da causa é de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de interesse recursal impede o exame da insurgência contra fundamento já afastado na decisão agravada.

A responsabilidade administrativa ambiental exige nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não configurado no caso de alienação anterior ao fato gerador.

A repercussão geral reconhecida pelo STF não suspende automaticamente o trâmite do processo, salvo determinação expressa.

A fixação de honorários por equidade só se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.021, 4o, 85, § 8o, 282, § 2o e 488; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 19; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.675.994/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 05.12.2022; STJ,
AREsp
1.728.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.03.2021.

(N.U 1011093-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Por fim, quanto à condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que a tese
não comporta provimento.

Na sentença objurgada, o Juízo de primeiro grau assim entendeu:

“[...]
Quanto ao dano, a Autora alega que ficou impossibilitada de obter incentivos creditícios do Plano Safra em razão da autuação ambiental. De fato, é notório que a existência de embargos ambientais impede o acesso a financiamentos agrícolas, o que certamente acarreta prejuízos ao produtor rural.

O nexo causal, por sua vez, mostra-se evidente, eis que a restrição ao crédito decorreu diretamente da autuação ambiental indevida.

Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, é devida a indenização por danos morais. No que tange ao quantum indenizatório, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado o valor pretendido de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)”.

E, de fato, estou convencido que o ato da parte Recorrente causou
dano
à parte Apelada, notadamente quanto a restrição ao crédito suportado, decorrente do termo de embargo.

Por óbvio, portanto, que o nexo de causalidade está evidente nos autos, bem como
que
o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau observa os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, sem maiores delongas, o caso é de
des
provimento do Apelo interposto
.

Forte nessas razões, em

parcial
consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025